Tribunal: STF
Processo: ARE 1547791
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 21, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Pedido ministerial para condenação do corréu Italo, absolvido na sentença - Procedência - Policiais militares que entraram na residência do réu a fim de reprimir crime de tráfico de drogas - Exceção constitucional ao direito de inviolabilidade do domicílio - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Conjunto probatório suficiente para a condenação pelo tráfico em relação a ambos os acusados - Pena mantida quanto ao corréu Adalberto, que é reincidente - Regime fechado conservado - Pena mínima fixada para o corréu Italo Aplicação da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 - Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse - Recurso da defesa do corréu Adalberto desprovido e parcialmente provido o apelo ministerial.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente ITALO SILVA MATHIAS DE AGUIAR foi inicialmente absolvido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos (Doc. 11).



    Posteriormente, após recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, o TJSP deu provimento ao recurso para condenar o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário interposto por EDGARD SEGURA DE OLIVEIRA, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJSP afrontou o teor do art. 5º, incisos XI e XLVI, da Constituição Federal (Doc. 26).



    Nas razões recursais, aduz que “[e]mbora a Autoridade Policial não tomou providência para a realização de Exame de Local, a defesa providenciou algumas fotos do local a demonstrar a mentira dos policiais militares de modo a apontar que não se trata de imóvel com moradia coletiva; mas efetivamente a moradia do corréu Ítalo, repita-se era de sua exclusiva ocupação” (Doc. 26, fl. 18). 



    Enfatiza que “[i]ntuição de policial não permite invadir domicílio sem autorização, a mera intuição sobre eventual traficância de entorpecentes, embora autorize a abordagem policial em via pública para averiguação, não é, isoladamente, justa causa para a polícia entrar na casa do suspeito sem o consentimento do morador. Esse consentimento, por outro lado deve ser um consentimento livre de qualquer coação psicológica, moral ou física” (Doc. 26, fl. 22). 



    Afirma que “[o] flagrante não pode ser pressuposto, mas deve estar posto, ou seja, não se pode acreditar que há objetos ilícitos no local e adentrar, mas sim, é preciso que a materialidade do delito tenha sido apurada anteriormente, pois, conforme já destacado, o flagrante delito só foi configurado no interior do imóvel. Temporalmente, o flagrante delito ocorreu após o ingresso ilícito no domicílio alheio. Logo, não há que se falar em convalidação”(Doc. 26, fl. 25). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para ver a pretensão do recurso provida, conforme fundamentado arrazoado apresentado pela Defesa, haja vista flagrante ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicilio, previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (Doc. 26, fl. 36). 



    A Corte estadual não admitiu o recurso, com respaldo nas Súmulas 279 e 284 do STF (Doc. 33)



    No Agravo, o recorrente refuta somente a existência do óbice previsto na Súmula 279 do STF e reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 37).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 26, fls. 6-9): 



    DA REPERCUSSÃO GERAL



    É evidente a repercussão geral do presente recurso. Luiz Guilherme Marinoni, ao tratar acerca do tema, leciona que:



    “A fim de viabilizar a existência de repercussão geral e, dessarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador lançou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral = relevância + transcendência). A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além dos interesses subjetivos das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral.”



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência.



    A relevância social se verifica, uma vez que a decisão ora atacada violou direitos fundamentais do recorrente, uma vez que teve infringido o seu direito fundamental à inviolabilidade domiciliar. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus tiveram, têm e poderão vir a ter seus direitos violados, com a conivência do próprio Poder Judiciário, gerando um efeito deletério na sociedade. Ora, a violação de direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal abre precedente para que outros direitos, de igual, maior ou menor relevância, também sejam lesionados, gerando, assim, enorme insegurança jurídica.



    Da mesma forma, a transcendência reside na possibilidade de que a manutenção da presente decisão possa vir a autorizar futuras violações a direitos individuais, sendo o presente recurso o único mecanismo apto a coibir a citada ilegalidade, garantindo a devida fundamentação da decisão judicial, que se busca combater. Saliente-se que diversas outras pessoas também se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão.



    Assim, não há qualquer dúvida de que a matéria tratada no bojo do recurso tem sede constitucional. Não há que se falar em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal, mas sim em violação direta ao texto constitucional, motivando a análise pelo Tribunal guardião.



    Aliás, deve ser ressaltado que o próprio Supremo Tribunal Federal pôs fim a qualquer discussão sobre tal temática, uma vez que, no RE 603.616, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi reconhecida a repercussão geral da questão constitucional suscitada no presente recurso, qual seja, as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão. Eis a ementa referente ao acórdão supracitado:



    Matéria Criminal. Busca e apreensão em residência sem mandado judicial. Inviolabilidade do domicílio. Prova ilícita. Repercussão geral admitida. > (RE 603616 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 27/05/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01686 RJSP v. 58, n. 396, 2010, p. 163-168 RT v. 100, n. 905, 2011, p. 495-498)



    Destarte, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria, o que também decorre do artigo 1.035, §3º, do CPC: “§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.”



    O conteúdo do tema 280 da sistemática da repercussão geral está claramente violado, causa suficiente para o reconhecimento da repercussão geral.



    Além dos argumentos acima lançados, importantíssimo destacar a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no dia 02/03/2021, no julgamento do HC 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, na qual se reconheceu a urgência das questões aqui mencionadas – a invasão de domicílio e a forma como as abordagens policiais vêm sendo realizadas dia após dia na nossa sociedade. Principalmente, nas áreas mais periféricas e que muitas vezes já sofrem a repugnante repreensão com base no direito penal do autor. E, de certo modo, modulou a forma pela qual as abordagens policiais deveriam se dar.



    Posteriormente, em 02/12/2021, o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou parte da referida decisão do Superior Tribunal de Justiça que impunha aos órgãos da segurança pública de todo o país a obrigação de registrar, valendo-se de áudio e vídeo, o ingresso no domicílio de suspeitos, como forma de comprovar o efetivo consentimento do morador (RE 1342077).



    Segundo o Ministro Alexandre de Moraes, ao estabelecer requisitos não previstos na Constituição Federal sobre a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI) e impor esta obrigação a todos os órgãos de segurança pública do país, inclusive de modo a alcançar todos os cidadãos indistintamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria extrapolado sua competência jurisdicional, inclusive colidindo com o tema 280 do STF.



    Sendo assim, pelo acima exposto, a repercussão geral está visivelmente comprovada.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral, o recurso não merece seguimento, diante do óbice da Súmula 283 do STF, assim como não comporta provimento.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell’uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJSP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar, condenando o recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 21, fls. 3-8):



    Somente o recurso ministerial procede, e em parte.



    O corréu Ítalo foi absolvido porque entendeu o Magistrado a quo que a diligência policial que culminou na apreensão de entorpecentes na residência do acusado revestiu-se de ilegalidade, por violação ao direito à inviolabilidade do domicílio, uma vez que os policiais militares ingressaram no imóvel à noite, sem mandado judicial.



    Todavia, respeitado o entendimento do MM. Juiz de Direito, a ilicitude da prova não restou evidenciada, eis que os policiais ingressaram na residência do corréu Ítalo após tomarem conhecimento de que lá ocorria o tráfico de drogas.



    Assim é que, após abordarem o corréu Adalberto na via pública, em poder de diversas porções de cocaína, os policiais obtiveram informação de que havia uma “parceria” entre os corréus e que na casa de Ítalo havia entorpecentes. Diante da notícia, deslocaram-se à residência dele e solicitaram o ingresso no imóvel, o que foi autorizado pelo tio do apelado, Dirceu Mathias de Aguiar. No interior do imóvel, especificamente no quarto, foi apreendida a droga indicada na denúncia.



    Dessa maneira, além de ter sido dado pelo tio de Ítalo consentimento para o ingresso dos policiais, constatou-se que o acusado mantinha em depósito o entorpecente para venda, comportamento este que configura o tráfico, visto que tal delito se consuma com a prática de qualquer uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, que, se preexistentes à atuação policial, legitimam a prisão em flagrante e tornam dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão.



    Ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, traz situações que excepcionam a inviolabilidade do domicílio, entre as quais o flagrante delito, mesmo que em período noturno e sem o consentimento do morador, in verbis: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial.”



    Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato, nem tampouco em contaminação das provas, as quais, in casu, apontam para a responsabilidade criminal do apelado.



    Ficou demonstrado nos autos que o acusado Adalberto Sabino Luiz, no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 23h05min, na Rua Nicodemo Senapeschi, altura do número 75, Vila Irene, comarca de São Carlos, transportava e guardava, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 07 (sete) "kits de eppendorfs", totalizando a quantia de 103 (cento e três) porções de cocaína, pesando aproximadamente 88 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Também restou comprovado que Ítalo Silva Mathias de Aguiar, no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 23h05min, na Rua Francisco Paolilo, 404, Vila Irene, comarca de São Carlos, guardava, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 31 (trinta e um) "eppendorfs" de cocaína, pesando aproximadamente 32 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/11, apreensão descrita a fl. 12/16 e exame químico-toxicológico de fls. 157/159, que forneceu resultado positivo para cocaína.



    A autoria é igualmente inconteste.



    Na delegacia, Adalberto permaneceu silente (fl. 05), enquanto Ítalo negou a existência de cocaína no interior de sua residência (fls. 166/167).



    Em juízo, Adalberto disse que passou perto de uma viatura de polícia e momentos depois foi abordado, em frente à sua residência. Afirmou que os policiais revistaram seu veículo, mas nada foi encontrado. Permitiu que eles ingressassem em sua residência, alegando que os militares procuravam por armas. Negou ter fugido da polícia, bem como que mantinha drogas em seu poder. Disse que conhecia o corréu Ítalo apenas de vista. Ítalo, por sua vez, negou prática do crime, alegando que a acusação é falsa. Declarou que não estava no local quando os policiais invadiram sua casa, arrombando uma janela. Disse que conhece o corréu Adalberto, do bairro, e que já foi à residência dele em duas oportunidades. Por fim, confirmou a existência de um buraco no interior do seu quarto, que servia para escoar água de limpeza do quarto (cf. link de acesso de fl. 505/506).



    Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a responsabilidade dos réus pelos delitos a eles irrogados na denúncia.



    O Policial Militar Willian Cesar afirmou que, em patrulhamento pela Vila Irene, passou pela frente de uma residência já conhecida nos meios policiais, onde rotineiramente ocorria tráfico de drogas. Deparou-se com o réu Adalberto saindo da casa e entrando em um carro. Afirmou que foi dado sinal de parada, mas ele desobedeceu e tentou fugir. Realizados o cerco e a abordagem, foram encontrados em poder dele R$ 100,00 (cem reais). No interior do carro, sob o banco do passageiro, havia aproximadamente 100 pinos com substância aparentando ser cocaína. Mencionou que voltaram à residência de onde Adalberto saiu e encontraram uma refinaria de cocaína, sendo que havia liquidificador, peneira, quantidade bruta de substância branca aparentando ser cocaína e eppendorfs vazios. Durante a diligência, recebeu informações de populares de que havia uma pessoa de nome Ítalo, que traficava com o réu. Foi à residência indicada, onde o tio de Ítalo, Sr. Dirceu, liberou a entrada e indicou o quarto, em uma edícula no mesmo imóvel, em que residia o corréu. No local foi encontrada outra quantidade de droga.



    No mesmo sentido foi o testemunho do policial Israel Fabio Cordeiro, acrescentando que foram à residência do corréu em razão de informação obtida enquanto realizavam a primeira diligência. Disse que foram recebidos pelo tio do corréu Ítalo, Sr. Dirceu, que permitiu a entrada no imóvel, indicando a localização do quarto do acusado. Afirmou que se tratava de uma edícula no fundo do imóvel. No local foi encontrada outra quantidade de droga, escondida em um buraco existente no quarto (cf. link de acesso de fl. 505/506).



    O auto de fl. 12/16 dá conta de que ao todo foram apreendidas 134 porções de cocaína, além de diversas embalagens plásticas vazias, balança de precisão e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, tal como relatado pelos policiais em juízo.



    Constata-se, assim, que a prova dos autos apurou, de maneira segura, que os réus de fato tinham em depósito o entorpecente apreendido, quando foram surpreendidos pela polícia.



    A quantidade e a forma como a droga estava acondicionada (120 gramas de cocaína, distribuídas em 134 porções), aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral, não deixam margem a dúvidas acerca da sua destinação mercantil.



    Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos policiais ouvidos são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o apelado.



    O fato de serem policiais, por si só, igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.



    Consigno que o depoimento é valorado não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-lo apenas por se tratar de depoimento prestado por policial.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, uma vez que há notícia nos autos de que houve autorização do tio do acusado para o ingresso em domicílio dos policiais, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publiq